Tribunal: STF
Processo: HC 193820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberton Aparecido dos Santos e Marcio Goncalves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Néfi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 608.509/MG, com recomendação de celeridade no julgamento do recurso em sentido estrito.
    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque presos cautelarmente desde 25/2/2019 pela decisão de pronúncia, sendo que já “foram presos cautelarmente em 24/06/2016 permanecendo custodiados por 2 (dois) anos até 09/07/2018, ficando mais de 1270 dias preventivamente acautelados, sem justificativa”.
    Quanto ao paciente Roberton Aparecido dos Santos, alega excesso desproporcional porque “a própria acusação afirma que sua ação teria sido de informar a localização das vítimas”.
    Aduz ofensa ao princípio da igualdade por não ter havido deferimento da extensão da decisão que privilegiou o corréu Fernando Ambrósio dos Santos.
     Ademais, assevera não afastar o excesso de prazo o encaminhamento do recurso em sentido estrito ao TJMG.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 608.509/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada demora, conforme destacou o Ministro Néfi Cordeiro. Vide:
    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.
    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    O acórdão foi assim fundamentado (fls. 22-27):
    [...] ao prestar informações, o Magistrado primevo informou que a sentença de pronúncia foi proferida. 
    O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética pois se deve observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais de uma forma em geral.
    […]
    Este se adéqua ao juízo mínimo de razoabilidade, considerando-se as circunstâncias de cada caso, mesmo porque, o prazo para a instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco é improrrogável.
    […]
    Ademais, tem-se que o processo tramita regularmente encontrando-se em fase de análise do Recurso em Sentido Estrito por esse Tribunal.
    Lado outro, verifica-se que não houve qualquer desídia do juízo na condução do processo, o qual não se encerrou, até o momento, diante das peculiaridades nele existentes.
    Assim, a custódia cautelar é medida que se impõe no presente momento para a garantia da aplicação da lei penal.
    […]
    Encerrada portanto a instrução criminal inocorre constrangimento ilegal conforme disposto na súmula 52 do STJ "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo" [Enunciado n° 52, do STJ].
    Eis a súmula 17 do TJMG:
    "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" [Súmula 17 do TJMG].
    Assim, tramitando o feito regularmente, não cabe a alegação de excesso de prazo.
    Conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (fls. 28-30), por ocasião da pronúncia, foram decretadas suas prisões preventivas; opostos embargos de declaração em face da sentença de pronúncia, tanto pela defesa dos pacientes quanto pela defesa de outro réu, foram rejeitados. Após, foi interposto recurso em sentido estrito pelos pacientes e corréus, os quais foram recebidos. "O paciente ROBERTON formulou pedido pelo desmembramento dos autos para designação do Tribunal do Júri, que será analisado em eventual preclusão da decisão de pronúncia contra o referido réu". As defesas apresentaram diversos pedidos de relaxamento das prisões preventivas, os quais restaram indeferidos.
    Outrossim, extrai-se da decisão de pronúncia que, "Conquanto tenha havido relaxamento da prisão dos réus em razão da ilegalidade pelo excesso de prazo na formação da culpa, é possível vislumbrar que o atraso prejudicial a alguns dos réus deu-se em razão da inércia de outros réus" (fl. 56).
    Assim, não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Ressalta-se, ainda, a pluralidade de acusados (10), bem como a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias ao longo da instrução, tudo conforme consulta processual realizada nesta data no portal eletrônico do Tribunal de origem.
    De fato, "Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional" (AgRg no RHC 121.296/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).
    Assim, "fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo (HC 530.297/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
    Ressalta-se, ainda, que os pacientes foram pronunciados pelos delitos de homicídio qualificado tentado e homicídio simples tentado, razão pela qual também não se verifica exorbitante elastério nos prazos processuais, a justificar o relaxamento da prisão preventiva.
    Incide, ainda, a Súmula 21 do STJ, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com recomendação de celeridade no julgamento do recurso em sentido estrito” (doc. 4, e-STJ fl. 181/182).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC 191330 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/11/2020).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. Todavia, concedo a ordem de ofício tão somente para que o Juízo processante reavalie a necessidade da custódia cautelar imposta ao paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente